Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal formulado no bojo de agravo de instrumento. O agravante também impugna cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, por inclusão de honorários de sucumbência mesmo sendo beneficiário da gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto do agravo interno diante da identidade com o pedido submetido ao colegiado no agravo de instrumento principal; (ii) apurar se há excesso de execução no cumprimento de sentença em razão da inclusão de honorários de sucumbência em desfavor de parte beneficiária da gratuidade de justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo interno possui o mesmo objeto do agravo de instrumento principal, uma vez que visa à reconsideração da decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, tema que será examinado pelo colegiado no julgamento do próprio agravo de instrumento. Diante disso, configura-se a perda superveniente do objeto do agravo interno, por ausência de interesse recursal.4. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois, a inclusão de honorários de sucumbência na planilha de cálculo não implica exigibilidade imediata contra a parte beneficiária da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC.5. A suspensão da exigibilidade de tais verbas é condição resolutiva com efeitos apenas prospectivos, não alcançando honorários fixados anteriormente ao deferimento do benefício da justiça gratuita, concedido apenas em sede recursal.6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a concessão da gratuidade de justiça não retroage para desconstituir a obrigação de pagar honorários já fixados antes de seu deferimento.IV. DISPOSITIVO7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, V e § 4o; art. 98, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1064486, 0710928-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, DJE 07/12/2017; TJDFT, Acórdão 1942988, 0726322-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06/11/2024, DJE 21/11/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 20/04/2021, DJe 26/04/2021.

(Ive)